Tribunal: TJBA
Processo: 8015281-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015281-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES, KAROLINE DE JESUS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Ana Meire Silva de Oliveira, visando à revogação de sua prisão preventiva, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de requisitos atuais para a custódia, excesso de prazo, desproporcionalidade da medida, condições pessoais favoráveis e ocorrência de crime na forma tentada. A paciente foi presa preventivamente e posteriormente pronunciada por tentativa de homicídio qualificado, em contexto de conflito interpessoal motivado por ciúmes, com descumprimento anterior de medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos atuais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o tempo de duração da custódia cautelar configura excesso e desproporcionalidade; (iii) determinar se as condições pessoais da paciente e as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão por medida menos gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção da prisão preventiva exige contemporaneidade do periculum libertatis, não sendo suficiente a mera reiteração dos fundamentos que justificaram sua decretação inicial. O prolongamento da custódia cautelar por período significativo descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, convertendo-a em antecipação indevida de pena. O descumprimento pretérito de medidas cautelares, embora relevante para a decretação da prisão, não sustenta indefinidamente a segregação sem demonstração de risco atual. A duração da prisão preventiva revela-se desproporcional em relação à pena potencialmente aplicável, especialmente em crime tentado, com possibilidade de regime inicial menos gravoso. As condições pessoais favoráveis da paciente, como ausência de outras ações penais e residência fixa, indicam menor risco concreto à ordem pública. As circunstâncias do delito indicam episódio isolado, o que reduz a probabilidade de reiteração delitiva. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar mostra-se suficiente e adequada para resguardar os fins cautelares do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige demonstração contemporânea e concreta do periculum libertatis para sua manutenção. 2. O excesso de prazo na custódia cautelar configura constrangimento ilegal quando transforma a medida em antecipação de pena. 3. A desproporcionalidade entre o tempo de prisão provisória e a pena potencial autoriza a substituição por medida cautelar menos gravosa. 4. Condições pessoais favoráveis e caráter isolado do delito reduzem o risco à ordem pública e viabilizam a prisão domiciliar. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, §1º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº 8015281-34.2026.8.05.0000, de Ruy Barbosa/BA, tendo como impetrantes os Advogados ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES (OAB/BA: 56.883) e KAROLINE DE JESUS PEREIRA (OAB/BA: 66.794) e, na condição de Paciente, ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto vencedor.